Tribunal: STF
Processo: AI 819338
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 283. PRECEDENTES. 


  




1.  As razões do agravo regimental não atacam o fundamento da decisão agravada, qual seja a necessidade do revolvimento da matéria fática, o que atrai a aplicação, no presente caso, da Súmula STF 283. Precedentes. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.